Tribunal: TJBA
Processo: 8011553-29.2019.8.05.0000
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
8011553-29.2019.8.05.0000.4.EDCiv

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGADO: ELIEZER BARBOSA BORGES e outros (20)

Advogado(s)
:
LEONARDO PEREIRA DE MATOS, EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES, CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. ART. 1022 DO CPC. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA: LEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES, LIMITES OBJETIVOS DA EXECUÇÃO, LIMITE TEMPORAL E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO CONSTATADA EM RELAÇÃO À VERBA SUCUMBENCIAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 85, §3º, DO CPC. EMBARGOS DOS EXEQUENTES: GRATUIDADE DA JUSTIÇA, PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E BASE DE CÁLCULO. MATÉRIAS DEVIDAMENTE DEBATIDAS NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DOS EXEQUENTES REJEITADOS. ACLARATÓRIOS DO ESTADO DA BAHIA PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011553-29.2019.8.05.0000.4.EDCiv
, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargados ELIEZER BARBOSA BORGES e outros (20).

ACORDAM
os magistrados integrantes do Plenário do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em acolher parcialmente os embargos de declaração do Estado da Bahia
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR 02